Tribunal: TJMT
Processo: 0033981-26.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033981-26.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (APELANTE), SORIGELANDIO RAMALHO OLIVEIRA - CPF: 613.667.143-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), THIAGO PUGINA - CPF: 304.230.868-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (APELADO), THIAGO PUGINA - CPF: 304.230.868-55 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTO — ILEGALIDADE — OFENSA À SÚMULA 323/STF — DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO -

PEDIDO PARA OBSTAR APREENSÕES FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA RATIFICADA — RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado.

É ilegal a apreensão de mercadoria como meio de coação para recebimento de tributo, uma vez que existe procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A concessão de segurança, não pode alcançar situações futuras, estabelecendo autêntica regra geral de conduta, sob pena de violação da atividade fiscalizatória estatal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela VIA VAREJO S/A e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, bem como de Reexame Necessário em face de sentença prolatada no id. 4446840 do Mandado de Segurança nº 0033981-26.2014.8.11.0041, que concedeu parcialmente a ordem almejada na inicial “
para ratificar a liminar e a decisão que a estendeu a outros TADs lavrados contra a Impetrante, a fim de determinar ao Impetrado a imediata liberação das mercadorias apreendidas por meio dos TADs n. 1116495-2, 1116539-6, 1116532-5, 1116534-9, 1116537-7, 1116565-1, 1116487-6 e 1116521-2
”.

Prolatada a decisão definitiva que concedeu parcialmente o pleito exordial, o Impetrante interpôs apelação no id. 4446841 requerendo a reforma desta “
para determinar ao Recorrido que se ABSTENHA DE APREENDER MERCADORIAS do Recorrente, com base na eventual existência de débitos no Conta Corrente Fiscal
”.

Adiante, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Apelo nos ids. 4446846, 4446847, 4446848 e 4446849 pela reforma da decisão para que seja denegada a ordem vindicada.

Contrarrazões nos ids. 4446843, 4446844 e 4446845 e, adiante, nos ids. 4446850, 4446851 e 4446852.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento dos recursos e ratificação da sentença (id. 4882355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela VIA VAREJO S/A e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, bem como de Reexame Necessário em face de sentença prolatada no id. 4446840 do Mandado de Segurança nº 0033981-26.2014.8.11.0041, que concedeu parcialmente a ordem almejada na inicial “
para ratificar a liminar e a decisão que a estendeu a outros TADs lavrados contra a Impetrante, a fim de determinar ao Impetrado a imediata liberação das mercadorias apreendidas por meio dos TADs n. 1116495-2, 1116539-6, 1116532-5, 1116534-9, 1116537-7, 1116565-1, 1116487-6 e 1116521-2
”.

Ressai dos autos, que a Impetrante ajuizou a adequada
actio
em face de ato considerado ilegal do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que determinou a apreensão dos bens elencados no TAD nº 1116495-2 (id. 4446725) em razão de pendências na sua Conta Corrente Fiscal pugnando, ao final, pela liberação destes e pela nulidade do aludido TAD, bem como pela ordem para que a Impetrada deixe de apreender as mercadorias da Impetrante em eventos futuros semelhantes de transporte interestadual.

A requestada liminar fora deferida, no teor do id. 4446727.

Aditou-se a inicial, conforme id. 4446728, para liberar mercadorias apreendidas por outros TADs em idênticas situações.

Concedida a extensão da liminar para os Termos expostos na peça que requestou emenda à inicial, visto id. 4446808.

Informações da Autoridade Impetrada aos ids. 4446811, 4446812 e 4446813.

Prolatada a decisão definitiva que concedeu parcialmente o pleito exordial, as partes recorreram, conforme se verifica dos ids. 4446841
, 4446846, 4446847, 4446848 e 4446849.

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nas razões de Apelo o Estado de Mato Grosso comparece aos autos ressaltando que não há ilegalidade na lavratura do TAD, que o crédito tributário pertinente ao aludido Termo de Apreensão e Deposito foi devidamente constituído e formalizado nos termos dos arts. 960 e 966 do Regulamento do ICMS/2014.

Ao final, requer

a reforma da decisão para que seja denegada a ordem vindicada.

Pois bem.

Inicialmente , d
estaco que não obstante seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

Acrescido a isso, buscar o recebimento de tributo a partir de coação, apreendendo mercadoria por tempo indeterminado, constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste esteio o Supremo Tribunal Federal entabulou a Súmula 323:

“
Súmula 323 É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”

A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, Malheiros, 16ª ed., 2012, p. 698, que:

"
É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multas devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal).

Tal prática, todavia, é abusiva.

De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas a assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário.

As questões tributário-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado.

Em suma, é injurídica a retenção da mercadoria apreendida para forçar o recolhimento do tributo ou da multa. Nesse sentido, diga-se de passagem, a Súmula 323 do Pretório Excelso e a jurisprudência unânime do TJSP
.”

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento desta corte:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. RETENÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, POR TEMPO QUE EXTRAPOLA AO NECESSÁRIO PARA APURAÇÃO DOS FATOS E LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO. ILEGALIDADE DO ATO. OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS Nº 323 E 547 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1 – A apreensão de MERCADORIAS pela fiscalização fazendária só se justifica até a lavratura do auto infracional, oportunidade em que se procede à identificação de eventual ilícito tributário praticado. A partir daí, revela-se arbitrária a subsistência da apreensão tanto do veículo transportador como das respectivas MERCADORIAS, mormente se o fundamento for tão somente o de evitar a circulação irregular. 2 – A continuidade da apreensão de MERCADORIAS em trânsito, com a indisponibilização do bem, além do estrito prazo necessário a tal apuração, constitui meio coercitivo para pagamento de tributos, conforme disposto na no verbete sumular nº 323/STF, o que deve coibido pelo Judiciário. (N.U 0053261-80.2014.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Destarte, a sentença
a quo
corretamente concedeu parcialmente a segurança clamada na exordial em face de mantença ilegal de apreensão de mercadorias acompanhadas de documentação idônea e com a prova material da infração já garantida mediante os Termos de Apreensão e Depósito de nºs 1116495-2, 1116539-6, 1116532-5, 1116534-9, 1116537-7, 1116565-1, 1116487-6 e 1116521-2.

Desta feita, há de ser desprovido o apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, porquanto busca revestir de legalidade a apreensão, a qual restou rechaçada linhas acima.

DO APELO DA VIA VAREJO S/A

Também há de ser desprovido o apelo do Impetrante porque visa galgar provimento para operações interestaduais futuras.

Afinal, tratando da atuação tributária estadual, entendo não ser cabível a concessão de uma ordem que produza efeitos futuros sobre aquisições interestaduais cujos limites e modalidades ainda se desconhecem, principalmente porque o é feito em detrimento da atuação fiscalizatória do Poder Tributante.

Ora, o comando judicial constituiria uma verdadeira “carta branca” em favor do Apelante, principalmente porque conclui ser o mesmo, em todas as ocasiões futuras, objeto de autuação de irregularidade na conta corrente fiscal. De outro lado, acaba por ceifar o poder de polícia do Fisco Estadual, e, por conseguinte, desvaloriza o sobrelevado interesse público.

Com efeito, o pedido formulado pelo Recorrente

não resta vocacionado a conferir imunidade tributária a uma transação específica e identificada previamente, sendo destinado a conceder tal benefício a toda e qualquer importação interestadual que venha a efetuar no futuro, o que redundaria na criação de comando abstrato, evidentemente estranho à atividade jurisdicional, a par de prejudicial à atividade administrativa fiscalizatória.

Neste sentido é a jurisprudência nacional, conforme colaciono a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DECRETO ESTADUAL Nº 2033/2009 – NORMA REGULADORA DE ICMS - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO NA ENTRADA DE MERCADORIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO – COMINAÇÃO DE PENALIDADES – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO PARA OBSTAR APREENSÕES FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. Em matéria tributária, a regra constitucional (art. 150 da CF), limita a atuação do poder tributante em favor da segurança jurídica dos contribuintes. Configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco, oriunda de outra unidade da Federação e, destinada diretamente a consumidor final não contribuinte.
A concessão de segurança, não pode alcançar situações futuras, estabelecendo autêntica regra geral de conduta, sob pena de violação da atividade fiscalizatória estatal
.

Com essas considerações, em consonância ao parecer do Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação e
RATIFICO
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021